Tribunal: TJDFT
Processo: 0727609-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito empresarial e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Crédito incluído em plano de recuperação judicial homologado. Novação ope legis. Litigância de má-fé configurada. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo de cobrança em razão da novação legal decorrente da homologação de plano de recuperação judicial, no qual fora regularmente incluído o crédito discutido nos autos. A parte apelante sustenta ausência de habilitação formal do crédito e inexistência de novação da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve novação legal da dívida, com a consequente perda do interesse processual da parte em ajuizar ação de cobrança; (ii) estabelecer se é cabível a multa por litigância de má-fé diante da tentativa da parte de ocultar a habilitação do crédito na recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A novação do crédito ocorre ope legis com a homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005.
4. A existência de petição de habilitação de crédito nos autos da recuperação judicial, a juntada do crédito nas listas do administrador judicial e a homologação do plano com a inclusão expressa da dívida demonstram a formalidade da habilitação e o conhecimento do credor acerca do trâmite.
5. A propositura de ação de cobrança após a novação do crédito demonstra ausência de interesse processual, pois o crédito passou a se submeter aos efeitos do plano homologado, tornando-se inexigível nas vias ordinárias.
6. Configura-se litigância de má-fé a conduta da parte que, ciente da inclusão do crédito no juízo concursal, intenta ação autônoma para cobrança da mesma dívida, omitindo deliberadamente tal informação e alterando a verdade dos fatos.
7. A fixação de honorários advocatícios decorre da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A homologação do plano de recuperação judicial implica novação ope legis dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005. 2. O ajuizamento de ação de cobrança após a novação do crédito demonstra ausência de interesse processual, por inexistência de utilidade do provimento jurisdicional. 3. A tentativa de ocultar habilitação de crédito em recuperação judicial e ajuizar ação autônoma configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, III e V, do CPC.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 59, caput e § 1o; CPC, arts. 80, II, III e V, e 85.